Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600450-31.2024.6.16.0087
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
20/05/2025
Número: 0600450-31.2024.6.16.0087

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600450-
31.2024.6.16.0087, que com fulcro no art. 31 §9º e art. 74, III, da Resolução TSE n. 23.607/2019,
julgou desaprovada a prestação de contas, referente às Eleições 2024, da(o) Requerente: Eleição
2024 Ines Paltanin Siqueira Ortiz Vereador, Ines Paltanin Siqueira Ortiz (Lei n. 9.504/1997, art. 30, III)
e extinguiu o processo com análise do mérito. Determinou o recolhimento do valor de R$150,00
(cento e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, nos termos previstos no art. 31 § 4º da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de contas de campanha, relativas a candidata Ines Paltanin Siqueira
Ortiz, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Progressistas (PP), na Unidade
Eleitoral Alto Paraná/PR, abrangentes da arrecadação e da aplicação de recursos referentes às
Eleições 2024, conforme as regras estabelecidas pela Lei n. 9.504, de 30 de setembro de 1997, e
pela Resolução TSE n. 23.607/2019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que identificou-se o
recebimento de recursos de fonte vedada (Pessoa Jurídica, art. 31, I, Res. TSE 23.607/2019), no
valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais) recebidos de Inês Paltanin Siqueira Ortiz. Em análise
aos extratos bancários, constatou-se que os valores foram utilizados para pagamento com
despesas de combustível. Tais gastos não foram declarados na prestação de contas). Suplente.
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
INES PALTANIN SIQUEIRA ORTIZ (RECORRENTE)
ADRIANO GONCALVES MARTINS (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
ELEICAO 2024 INES PALTANIN SIQUEIRA ORTIZ
VEREADOR (RECORRENTE)
ADRIANO GONCALVES MARTINS (ADVOGADO)
CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44514329
20/05/2025
16:32
Acórdão
Acórdão

Num. 44514329 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.068

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600450-
31.2024.6.16.0087 – Alto Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 INES PALTANIN SIQUEIRA ORTIZ VEREADOR
ADVOGADO: ADRIANO GONCALVES MARTINS - OAB/PR108077
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - OAB/PR110179
RECORRENTE: INES PALTANIN SIQUEIRA ORTIZ
ADVOGADO: ADRIANO GONCALVES MARTINS - OAB/PR108077
ADVOGADO: CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - OAB/PR110179
RECORRIDO: JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO A VEREADOR. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ORIUNDA DE
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. VALOR INFERIOR A R$ 1.064,00.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata eleita suplente do cargo
de vereador em face de sentença proferida pelo Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto
Paraná, que julgou desaprovadas suas contas relativas às Eleições 2024 e
determinou o recolhimento do valor de R$ 150,00.
1.2 A recorrente sustenta que o valor já foi recolhido ao Tesouro Nacional e que a
irregularidade decorreu de erro material, pleiteando a reforma da decisão para
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
1.3 Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento do recurso, com a
aprovação das contas com ressalva, diante do reduzido impacto da irregularidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44514329 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se a irregularidade
reconhecida em sentença pode ser considerada de impacto irrelevante e, assim,
ensejar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a
aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral admite a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar contas com ressalvas
quando a irregularidade: i) não ultrapassa o valor nominal de R$ 1.064,00; ii) não
supera 10% do total dos recursos arrecadados; e iii) não possui natureza grave.
(AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
23.11.2020).
3.2 No caso concreto, a irregularidade, reconhecida pela recorrente, corresponde a
R$ 150,00, equivalente a apenas 1% dos recursos movimentados na campanha,
de sorte que viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para aprovar as contas com ressalva,
mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 150,00 ao Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade autoriza a aprovação com ressalva de contas eleitorais que
contenham irregularidades de pequeno impacto, desde que respeitados os
parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 31, I, §§ 3º
e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl 0601306-61, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 23.11.2020; TRE-PR, Prestação de Contas nº
060042097, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
16.12.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44514329 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Inês Paltanin Siqueira Ortiz, eleita suplente do
cargo de vereador, no município de Alto Paraná/PR, em face de sentença proferida pelo
Juízo da 87ª Zona Eleitoral de Alto Paraná, que julgou desaprovadas suas contas relativas
às Eleições 2024.
Nas razões recursais (ID 44314638), aduziu, em síntese, que: a) a desaprovação das
contas se deu em razão do recebimento de doação realizada por pessoa jurídica (MEI),
de propriedade da própria recorrente, no montante de R$ 150,00; b) o valor, inferior ao
limite estabelecido pela legislação, já foi recolhido ao Tesouro Nacional. Com o argumento
de que houve apenas erro material, uma vez que depositado com o intuito de ajustar as
contas de campanha, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, para que as
contas sejam julgadas aprovadas, e, subsidiariamente, sejam aprovadas com ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, argumentando que a irregularidade não ultrapassa o valor de R$ 1.064,10 e
representa apenas 1% do total de recursos utilizados, de forma a incidir o entendimento
adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de serem aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para aprovação com ressalva (ID 44380415).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral do
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia cinge-se à aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, em razão de irregularidade
relativa à doação por pessoa jurídica.
No parecer conclusivo (ID 44314632) foi identificado o recebimento de recursos no valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), recebidos via CNPJ 43.411.052/0001-63,
utilizados para pagamento de despesas com combustível, sendo que tais gastos não
foram declarados na prestação de contas.

Num. 44514329 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12
Segundo o parecer, o depósito foi realizado pelo CNPJ de Microempreendedor Invidivual -
MEI da própria candidata, sendo que o uso dos recursos não foi lançado na prestação de
contas por ter sido utilizado equivocadamente.
Assim, a sentença desaprovou as contas, ao considerar que houve doação de fonte
vedada, nos termos do art. 31, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que proíbe a
doação de recursos por parte de pessoa jurídica.
Embora se admita que possa haver questionamentos acerca da aplicabilidade da vedação
prevista no art. 31, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019 à figura do
Microempreendedor Invidivual - MEI, em razão da sua natureza jurídica, a recorrente não
apresentou qualquer insurgência quanto à irregularidade, limitando-se a questionar a
solução jurídica apresentada na sentença - desaprovação das contas -, tanto é que
apresentou Guia de Recolhimento da União (ID 44314640) referente ao recolhimento do
valor em questão, além de comprovante de agendamento bancário de pagamento (ID
44314641).
Nesse contexto, observa-se que a irregularidade que justificou a desaprovação das contas
foi no montante de R$ 150,00, abaixo do limite estabelecido pelo Tribunal Superior
Eleitoral para justificar a adoção dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a
justificar a aprovação das contas com ressalvas, que entende necessário, de forma não
cumulativa, que "(a) os valores considerados irregulares não ultrapassem o valor nominal
de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as irregularidades, percentualmente, não podem superar
10% do total; e (c) as irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl
0601306-61, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Especificamente quanto à possibilidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade a hipóteses como essa, a Corte deste Tribunal Regional Eleitoral já
decidiu o seguinte:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE
2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA. REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de vereador no
Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de 2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do recebimento de
recursos de origem não identificada no montante de R$ 383,08, equivalente a 14% das
receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação financeira e
regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a aprovação das contas ou,
subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.

Num. 44514329 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de recursos de
fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza recursos
de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização posterior e a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade autorizam a aprovação
das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação de
pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte vedada
nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao Tesouro
Nacional, independentemente de boa–fé ou regularização posterior (§§ 3º e 4º do art. 31
da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$ 1.064,00
adotada como critério para aplicação do princípio da insignificância e foi recolhido
ao Tesouro, demonstrando boa–fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas com
ressalvas quando configurada a regularização do valor e impacto diminuto da
irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu–se pela aprovação das
contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com ressalvas as
contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às Eleições de 2024, com
fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada, acompanhada de
demonstração de boa–fé e impacto diminuto, autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 31, §3º, §4º e §9º; art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060235342, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 05/05/2023.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Rel. Des. Fernando Wolff
Bodziak, julgado em 24/08/2023.

Num. 44514329 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, julgado em 06/09/2023.
(REI no(a) PCE nº 060042097 Acórdão nº 65831 SIQUEIRA CAMPOS - PR Relator(a):
Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz Julgamento: 12/12/2024 Publicação:
16/12/2024 Destaques inseridos).
Assim, por se tratar de valor inferior a R$ 1.064,00, conforme balizado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, e que representa apenas 1% do total de recursos utilizados, a
irregularidade não conduz, por si só, à desaprovação das contas.
Há que se concluir, assim, diante da ausência de outras irregularidades, que as contas
merecem aprovação com ressalvas, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$
150,00 ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Inês Paltanin Siqueira Ortiz, para julgar suas contas eleitorais
aprovadas com ressalva, mantendo-se a determinação de recolhimento de R$ 150,00 ao
Tesouro Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600450-
31.2024.6.16.0087 - Alto Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 INES PALTANIN SIQUEIRA ORTIZ VEREADOR, INES
PALTANIN SIQUEIRA ORTIZ - Advogados das RECORRENTES: ADRIANO GONCALVES
MARTINS - PR108077, CARLOS EDUARDO APARECIDO DOS SANTOS - PR110179 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 087ª ZONA ELEITORAL DE ALTO PARANÁ PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson
Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional

Num. 44514329 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 20/05/2025 16:32:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25052016325959700000043456198
Número do documento: 25052016325959700000043456198
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 20/05/2025 17:49:12
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.05.2025